Tribunal: STF
Processo: HC 265629
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio. Tentativa. Dosimetria. Pena-base. Culpabilidade e consequências do crime. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wania Kelly de Carvalho de Campos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.031.683/RJ e não conheceu do agravo regimental no HC 1.031.703/RJ (eventos 11 e 12).



    A paciente foi condenada definitivamente à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio tentado (arts. 121, caput c/c art. 14, inc. II, do Código Penal) (evento 11). 



    No presente writ, a Defesa alega exasperação indevida da pena-base. Sustenta ilegalidade da fundamentação empregada para valorar negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, porquanto dissonantes do conjunto probatório. Aduz a desproporcionalidade das frações impostas na exasperação da pena-base. Pleiteia a diminuição relativa à tentativa em sua fração máxima. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio dos atos ditos coatores (eventos 11 e 12): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CULPABILIDADE ACENTUADA E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO NA BASILAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Preliminarmente, cabe ressaltar que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    2. Ademais, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    3. Por fim, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes. 



    4. A pena-base da paciente foi exasperada em 4 anos, em razão do desvalor conferido à sua culpabilidade e às consequências do delito. 



    5. A culpabilidade como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em virtude do modus operandi da prática delitiva, pois ela se utilizando de uma faca desferiu mais de 10 golpes na vítima (e-STJ, fl. 42). Essa circunstância demonstra, sem sombra de dúvidas, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor desta vetorial, inclusive em maior extensão. Precedentes.



     6. Quanto às consequências do delito, foram consideradas extremamente gravosas, haja vista que a vítima ficou desempregada por quase 4 anos, tendo que viver de doações e ajuda de terceiros; permanece, até hoje com cicatrizes visíveis em diversas partes do corpo e passou a experimentar quadro de crise de ansiedade, síndrome do pânico e quadro depressivo, tendo de fazer uso de medicamentos de uso contínuo, além de tentar o suicídio (e-STJ, fl. 57). Nesse contexto, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial pois é inegável que o acontecido terá reflexos permanentes na vida da vítima. Precedentes. 



    7. Desse modo, não constato nenhuma ilegalidade a ser sanada nos fundamentos apresentados para justificar o desvalor conferido às circunstâncias judiciais negativadas e, tampouco, no incremento operado, de forma que a pena-base da paciente permanece inalterada. 



    8. Agravo regimental não provido.”



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024.



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao redimensionar a dosimetria da pena, ressaltou que:



    “O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão, cuja conclusão mantenho por seus próprios fundamentos. 



    Conforme relatado, buscava-se a revisão da dosimetria da pena da paciente, ante a redução de sua pena-base e do aumento da fração de redução, pela incidência da atenuante da confissão, de 1/10 para 1/6. 



    Em relação ao objeto deste regimental, preliminarmente ressaltei que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inseriam-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    Ademais, asseverei que a legislação brasileira não previa um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Por fim, observei que predominava nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demandava fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão.



    (...)



    Sob essas diretrizes, ao julgar os recursos de apelação, o Relator do voto condutor do acórdão revisou a sanção aplicada, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 42/44, grifei):



    [...]



    Na primeira fase, o Magistrado valorou negativamente a culpabilidade da acusada Wania Kelly de Campos Batchelor e as consequências do crime, fixando a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão. 



    Ao contrário do que sustenta a Defesa, a especial reprovabilidade da conduta restou devidamente fundamentada. De fato, o ataque com objeto perfurocortante e a multiplicidade de golpes – mais de 10 (dez) – configuram motivos razoáveis para a valoração negativa da circunstância judicial. 



    A utilização de faca para a prática do crime foi suficientemente comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (pasta 96), os quais evidenciam que as lesões foram provocadas por ação cortante. Além disso, a existência de briga corporal decorrente da tentativa de defesa por parte da vítima não afasta a gravidade das numerosas lesões por ela sofridas, sobretudo diante do contraste com os ferimentos suportados pela acusada. 



    O emprego de arma de fogo não foi considerado para exasperar a pena-base, tampouco foi reconhecido pelos jurados na votação dos quesitos. Logo, não há bis in idem. 



    Em relação à valoração negativa das consequências do crime, o aumento foi corretamente justificado pelas seguintes razões: (i) existência de deformidade permanente pelo dano estético produzido, (ii) desemprego da vítima por longo período após os fatos, (iii) cicatrizes visíveis em diversas partes do corpo; (iv) desenvolvimento de quadro de transtorno de ansiedade e crises de pânico, resultando em longos períodos de reclusão. 



    Além de todas as consequências elencadas extrapolarem o que é ínsito ao tipo penal, elas encontram amparo no depoimento prestado pela vítima em juízo, no Laudo de Exame de Corpo de Delito (pasta 96) e nas fotos das lesões sofridas (pasta 88). 



    Diante dos diversos fatores que justificaram a valoração negativa de cada uma das circunstâncias judiciais, verifica-se que a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na elevada gravidade das circunstâncias que envolveram a prática delitiva, não sendo possível falar em desproporcionalidade. 



    Vale ressaltar que a dosimetria da pena não se submete a critérios aritméticos rígidos, mas sim a um juízo de discricionariedade motivada, que permite ao julgador avaliar as circunstâncias do caso concreto para melhor adequar a resposta penal aos postulados da proporcionalidade e da individualização da pena. Desse modo, estando a aplicação da pena devidamente fundamentada e não tendo o Magistrado adotado parâmetros que destoem da proporcionalidade, não há razão para corrigir a dosimetria por ausência de vinculação a critérios matemáticos usualmente adotados. 



    Assim, é mantida a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão. 



    Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado entendeu pela inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes. 



    [...] 



    Como se depreende do julgado acima, a Corte Superior reconhece que o valor da confissão qualificada justifica a aplicação da atenuante em fração inferior àquela usualmente adotada pela jurisprudência – 1/6 (um sexto). Nesses termos, não se pode valorar igualmente a confissão plena e aquela acompanhada de tese justificante, sob risco de violação aos princípios da isonomia e da individualização da pena. 



    Por essa razão, configurada a atenuante relativa à confissão espontânea e, sopesada sua natureza qualificada com os demais elementos probatórios - que evidenciam a ínfima contribuição para o esclarecimento dos fatos -, reduzida a pena em 1/10 (um décimo), . fixando-a em 09 (nove) anos de reclusão. 



    Na terceira fase, a pena foi reduzida em 1/3 (um terço), em razão da incidência da minorante do art. 14, parágrafo único, do Código Penal. A aplicação da fração mínima de redução foi justificada pelo iter criminis percorrido, considerado que a vítima foi atingida por mais de 10 (dez) facadas, inclusive no rosto.



    Consoante visto acima, verifiquei que a pena-base da paciente foi exasperada em 4 anos, em razão do desvalor conferido à sua culpabilidade e às consequências do delito. 



    Quanto à culpabilidade, como circunstância judicial, ressaltei que estava afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deveria destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em virtude do modus operandi da prática delitiva, pois a paciente, se utilizando de uma faca, desferiu 10 golpes na vítima (e-STJ, fl. 42). Essa circunstância demonstrou, sem sombra de dúvidas, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor desta vetorial, inclusive em maior extensão.



    (...)



    Quanto às consequências do delito, também foram consideradas extremamente gravosas, haja vista que a vítima ficou desempregada por quase 4 anos, tendo que viver de doações e ajuda de terceiros; permanece, até hoje com cicatrizes visíveis em diversas partes do corpo e passou a experimentar quadro de crise de ansiedade, síndrome do pânico e quadro depressivo, tendo de fazer uso de medicamentos de uso contínuo, além de tentar o suicídio (e-STJ, fl. 57). Nesse contexto, também não verifiquei nenhuma ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial pois é inegável que o acontecido terá reflexos permanentes na vida da vítima.



    (...)



    Desse modo, não constatei nenhuma ilegalidade a ser sanada nos fundamentos apresentados para justificar o desvalor conferido às circunstâncias judiciais negativadas e, tampouco, no incremento operado, de forma que a pena-base da paciente permaneceu inalterada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais - culpabilidade e consequências - com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base da ré. 



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Já no tocante o quantum de diminuição pela tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, a Corte Superior manteve a fração mínima de 1/3, ao argumento de que “em relação ao patamar de redução pela forma tentada, importa considerar que o critério para a escolha do quantum está vinculado à extensão efetivamente percorrida do iter criminis. E, na esteira da motivação apresentada pelas instâncias ordinárias, o crime praticado muito se aproximou da consumação, posto que a vítima foi atingida por mais de 10 facadas, inclusive no rosto, conforme segue (e-STJ fls. 4041): [...]. Dessa forma, a redução da pena na fração mínima, pela tentativa, encontra-se suficientemente justificada. Sobre o tema: [...] (e-STJ fls. 1.702/1.703 - destaquei)”. (evento 12)



    Nesse prisma, de acordo com o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, o paciente aproximou-se do exaurimento da conduta. Desse modo, para acolher o pleito defensivo, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Sobre esse ponto, esta Suprema Corte já ressaltou: “A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente” (HC 94912, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 27.11.2009). 5. Na espécie, a escolha da fração utilizada para diminuir a pena foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, por ter recorrente ter chegado próximo da consumação delitiva. Eventual divergência em relação a esse entendimento entendimento somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias, providência inviável em sede de habeas corpus” (HC 212.461-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.03.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente